Tribunal: TJES
Processo: 5004322-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004322-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE HENRIQUE DAL PIAZ
AGRAVADO: HUMBERTO DE CAMPOS PEREIRA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DANOS MORAIS POR CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA NO LIMITE DE 30% SOBRE TAIS VALORES. PRECEDENTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“consolidou entendimento no sentido de que
os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2º, do CPC/2015, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
STJ
- AgInt no REsp: 1820961 SP 2019/0171429-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020)

II.
In casu,
o Cumprimento de Sentença trata da cobrança de honorários advocatícios de sucumbência, que são considerados verbas de natureza alimentar, e, portanto, faz-se possível a penhora dos proventos de aposentadoria do Recorrido para o seu pagamento, devendo, contudo, observar o limite de 30% (trinta por cento) sobre tais valores, em observância ao entendimento consagrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

III.
Recurso conhecido e provido,
no sentido de reformar a Decisão objurgada e deferir a penhora incidente sobre os proventos da aposentadoria do Recorrido, observado o limite de 30% (trinta por cento), parcialmente, até alcançar o crédito exequendo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

JOSÉ HENRIQUE DAL PIAZ
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(ID 2630164) proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
, nos autos de
AÇÃO DE DANOS MORAIS POR CONSTRANGIMENTO ILEGAL
em fase de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
ajuizada pelo Recorrente em face de
HUMBERTO CAMPOS PEREIRA
, cujo
decisum
indeferiu o pedido realizado pelo Exequente/Agravante de penhorar parte dos proventos de aposentadoria do Executado/Agravado.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, sendo, portanto, penhorável a aposentadoria do Recorrido.

Pugna para que “
seja dado provimento ao recurso para que seja determinada a penhora de 30% do montante auferido pelo executado a título de aposentadoria, até alcançar a quantia indicada na planilha anexada aos autos, através da expedição de ofício ao INSS e a CEF, determinando o depósito em conta a disposição do Juízo
”.

Ab initio
, cumpre historiar que o Recorrente após o ajuizamento de Cumprimento de Sentença e obtenção de parte do saldo exequendo no montante de mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), persegue em face do Recorrido saldo remanescente, no valor de R$ 9.328,09 (nove mil, trezentos e vinte e oito reais e nove centavos), referente a honorários advocatícios de sucumbência fixados na referida fase de Cumprimento de Sentença.

Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“consolidou entendimento no sentido de que
os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2º, do CPC/2015, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
STJ
- AgInt no REsp: 1820961 SP 2019/0171429-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020)

Destaco os termos do artigo 833, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, mencionado no referido precedente jurisprudencial,
in verbis:

“
Artigo 833
. São impenhoráveis: (...)

IV
- os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
;”

(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem
, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3º”.

In casu,
verifica-se que o Cumprimento de Sentença trata da cobrança de honorários advocatícios de sucumbência, que são considerados verbas de natureza alimentar, e, portanto, faz-se possível a penhora dos proventos de aposentadoria do Recorrido para o seu pagamento, devendo, contudo, observar o limite de 30% (trinta por cento) sobre tais valores, consoante entendimento consagrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. PERCENTUAL DE 30%. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. As turmas integrantes da Segunda Seção desta Corte Superior firmaram entendimento de que "honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento"
(EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/2/2015, DJe de 4/3/2015).

2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% dos rendimentos da recorrida para seu pagamento.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(
STJ
;
AgInt no REsp 1703312/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVADA.

1. "Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2º do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias." (AgRg no AREsp 632.356/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 13/13/2015).

2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.”

(
STJ
;
AgInt no AREsp 1073544/SP
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 10/10/2018)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, § 2º, DO CPC/2015. DETERMINADA A RETENÇÃO DE 30% DOS PROVENTOS DA POSTULANTE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTA CORTE. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2º, do CPC/2015, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento.

2. Agravo interno desprovido.”

(
STJ
; AgInt no REsp 1366890/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03//2019)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. PENHORA INCIDENTE SOBRE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DO LIMITE DA CONSTRIÇÃO EM CADA CASO, SOB PENA DE SE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2º) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14).
2. Há de se considerar que, para uma família de baixa renda, qualquer percentual de constrição sobre os proventos do arrimo pode vir a comprometer gravemente o sustento do núcleo essencial, ao passo que o mesmo não necessariamente ocorre quanto à vida, pessoal ou familiar, daquele que recebe elevada remuneração. Assim, a penhora de verbas de natureza remuneratória deve ser determinada com zelo, em atenta e criteriosa análise de cada situação, sendo indispensável avaliar concretamente o impacto da penhora sobre a renda do executado. 3. No caso concreto, a penhora deve ser limitada a 10% (dez por cento) dos módicos rendimentos líquidos do executado. Do contrário, haveria grave comprometimento da subsistência básica do devedor e do seu núcleo essencial. 4. Agravo interno”

(
STJ
; AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QAURTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03//2019)

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento para, no mérito, conferir-lhe provimento, no sentido de reformar a Decisão objurgada e deferir a penhora incidente sobre os proventos da aposentadoria do Recorrido, observado o limite de 30% (trinta por cento)
parcialmente
, até alcan
çar o crédito exequendo, nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA – ACOMPANHAR

Solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este órgão colegiado pelo apelo manejado por

JOSÉ HENRIQUE DAL PIAZ
.

Rememoro aos nobres pares que o culto relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para
“
reformar a decisão objurgada e deferir a penhora incidente sobre os proventos da aposentadoria do Recorrido, observado o limite de 30% (trinta por cento)
parcialmente
, até alcan
çar o crédito exequendo, nos termos da fundamentação supracitada.”

Sobre a impenhorabilidade de vencimentos, dispõe o art. 833 do CPC que:

Art. 833. São impenhoráveis:

...

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

[...]

§ 1º A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

§ 3º Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária.

Ao interpretar este dispositivo legal, a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que a regra da impenhorabilidade de verbas salariais não é absoluta,
podendo ser mitigada quando o débito exequendo também possui natureza alimentar
ou o devedor aufere remuneração mensal superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOB PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Deve ser observado o entendimento firmado pela Corte Especial, quando do julgamento dos EREsp nº 1.518.169/DF, no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/3 (art. 833, IV, do NCPC), a fim de alcançar para da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família. Aplicação da Súmula nº 568 do STJ.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integramente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1787043/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).

No caso em apreço, o causídico agravante almeja receber a quantia de R$ 9.328,09 (nove mil, trezentos e vinte e oito reais e nove centavos), devida a ele a título de honorários advocatícios sucumbenciais,
de modo que o crédito perseguido também ostenta a natureza alimentar
(CPC, art. 85, § 14, primeira parte).

Outro não é o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA INCIDENTE SOBRE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO.
1. "A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2º) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14)" (AgInt no AREsp n. 1595030/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/6/2020, DJe 1º/7/2020).
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1665619/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).

Desse modo, a penhora dos vencimentos do executado é via possível para a satisfação do débito da parte exequente, o que autoriza o deferimento da medida.

Como bem explicitado pelo nobre Desembargador Relator, o Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais pátrios admitem a penhora de até 30% (trinta por cento) dos vencimentos do devedor quando restar demonstrada a excepcionalidade apta a afastar a incidência da regra do artigo 833, inciso IV, do CPC, vide os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.
3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes.
4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017)

Pelo exposto,
ACOMPANHO
o voto de relatoria para conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, deferindo a penhora incidente sobre os proventos da aposentadoria do recorrido, observado o limite de 30% (trinta por cento) parcialmente, até alcançar o crédito exequendo, nos termos da fundamentação supracitada.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Acompanho o voto do eminente relator